Tribunal: TJBA
Processo: 0500116-33.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0500116-33.2019.8.05.0271 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: RENILDO AZEVEDO NEGRÃO ADVOGADO: APELADOS: MUNICÍPIO DE VALENÇA E ESTADO DA BAHIA ADVOGADO: FLEUBER RAMOS BARBOS ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO CUSTEIO DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DE AMBOS OS ENTES. TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0500116-33.2019.8.05.0271, tendo como Apelante RENILDO AZEVEDO NEGRÃO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VALENÇA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.